Tribunal: TJDFT
Processo: 0701143-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO QUE BUSCA A ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO. OMISSÃO NO TOCANTE À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO SANADO.
1. A embargante suscita omissão no ven. acórdão, porquanto este deixara de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios, em que pese o não provimento do apelo da parte adversa. De fato, o Colegiado nada proveu sobre a matéria, sendo impositivo o saneamento do vício.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos.